Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-26.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001650-26.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), FERNANDO FACCHINETTO - CPF: 654.670.351-34 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001650-26.2023.8.11.0051

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO FACCHINETTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO –
ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE GEROU A DÍVIDA É DIVERSO DO CANCELADO

– NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona os dois contratos de plano de saúde que alega que o autor possuía, a fim de demonstrar que houve o pedido de cancelamento apenas em relação a um deles, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada em por
FERNANDO FACCHINETTO,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente o débito que ensejou a negativação do nome do consumidor e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que demonstrou que o autor possuía mais de um contrato, sendo solicitado cancelamento de apenas um e permanecendo inadimplente em relação ao outro.

Assevera que o cancelamento requerido em 17/07/2021 se referia ao contrato nº 0568309000031005 (dependente Janaína Facchinetto), sendo o contrato nº 564211000067003 cancelado em 11/11/2021 por inadimplência.

Defende a inexistência de dano moral em razão da ausência de ato ilícito e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

216964760).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes do SCPC, em novembro/2021, pela requerida/apelante em razão de débito no valor de R$ 8.803,30 (oito mil oitocentos e três reais e trinta centavos).

Sob a alegação de que cancelou o seu plano de saúde em julho de 2021, conforme protocolo n°. 34208420211071409084084 – datado de 14/07/2021 – atendente ANA LUIZA; e protocolo n°. 34208420230321344215 – atendente EMILY, e que todas as faturas até aquela data foram pagas em débito automático, sendo indevida a cobrança dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, foi ajuizada a ação de origem.

A requerida recorre alegando que a parte autora solicitou cancelamento do contrato nº 0568309000031005 (dependente Sra. Janaína Facchinetto), enquanto o inadimplemento tratado nos autos refere-se ao contrato n°. 564211000067003.

Pois bem.

Inicialmente, a despeito do argumento de prevalência da Lei nº 9.656/98, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

No caso, a despeito da alegação da apelante de que o autor possuía dois contratos e que solicitou o cancelamento de apenas um deles, não colacionou aos autos a cópia dos dois instrumentos assinados pelo apelado, seja física ou digitalmente, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, apesar de apresentar dois números sugerindo tratar-se de dois contratos diversos –
0568309000031005 (dependente Sra. Janaína Facchinetto) e n°. 564211000067003 –, tais números, pela análise das faturas colacionada aos autos (ID 216964712), se referem às carteirinhas dos beneficiários do plano de saúde, sendo o nº 0568309000031005 da agregada Janaína Facchinetto e o do titular 564211000067003, conforme se verifica abaixo:

Além disso, observa-se do Protocolo de atendimento nº 34208420210714090884, juntado pela própria apelante (ID 216964739), que o pedido de cancelamento se refere
a todo o contrato
. Vejamos:

Não fosse o bastante, as mensalidades do plano de saúde do apelado eram pagas por meio de débito automático, não explicando a apelante a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após o pedido de cancelamento do plano de saúde.

Assim, não demonstrado pela apelante a legitimidade dos débitos gerados após o pedido de cancelamento do plano de saúde, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da requerida, com a declaração de inexistência do débito negativado.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 216964710, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como o valor dos débitos negativados e a condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
a fim de reformar em parte sentença monocrática para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024